Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702349-44.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP RECORRIDO: ALESSANDRO FALCAO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido (ID 21586390) contra sentença proferida nos autos (ID 21586385). As custas e o preparo não foram recolhidos diante do pedido de gratuidade de justiça. Diante da presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, restou determinada a comprovação do alegado ou o pagamento das custas e do preparo em 48 horas (ID 22030808). Intimado para tanto (ID 22151362), o requerido não se manifestou (ID 22318726). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O requerido não acostou aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência, tampouco recolheu as custas e o preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 21586390. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator